Tribunal: TJDFT
Processo: 0751782-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giseli Silva Guimarães Barbosa contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da ação de sobrepartilha, processo n.0704728-25.2020.8.07.0017, ajuizada por Wilson Rocha Meira, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para “arbitrar o valor do aluguel mensal de R$ 808,00 a ser pago pela ré ao autor todo dia 30 de cada mês a partir de 30/11/2020.” (Id76308315do processo de referência). O juízo de origem considerou que: Há comprovação de que as partes possuem condomínio sobre os direitos do situado no lote de no 10 (dez), da Chácara no 18 (dezoito), da Colônia Agrícola Sucupira - Riacho Fundo I-DF (ID 72710083, fl. 16), o qual foi excluído da partilha na ação de divórcio. Da certidão de casamento das partes observa-se que o casal se encontra divorciado desde 2013, estando, segundo consta da inicial, o imóvel sobre a posse exclusiva da ré, sem contraprestação pecuniária ao requerente. O valor médio do aluguel é de R$ 1.616,66, conforme as avaliações trazidas pelo autor. A fruição e as despesas do bem comum deve ser proporcional à quota de cada condômino, a qual presume ser igual entre os condôminos, não havendo estipulação diversa (art. 1.315 e 1.319 CC). Nessa toada, considerando que desde 2013 as partes encontram-se divorciadas, não tendo sido definida a partilha sobre os direitos sobre o imóvel, reputo ser adequada a fixação em liminar dos alugueres devidos pela ré ao autor até a definição da partilha do bem. Importa observar que a requerida poderá deixar de pagar os alugueres caso opte por desocupar o bem. Inexiste risco de irreversibilidade da medida, porquanto caso demonstrado que não cabia ao autor os alugueres ora arbitrados, a requerida será restituída do valor equivalente. Em razões recursais (Id 21912385), diz a agravante que as circunstâncias fáticas precisam ser apreciadas de forma exauriente, porque não está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravado de obter arbitramento de aluguel mensal na importância de R$808,00 (oitocentos e oito reais), em razão de estar ela (a agravante) exercendo de forma direta e exclusiva a posse sobre o imóvel de propriedade comum. Assevera que, quando se divorciaram, em 2013, decidiram não partilhar o bem imóvel, porque localizado em área irregular. Argumenta que, a despeito das alegações do agravado no sentido de que a recorrente teria criado embaraços para tentar a resolver a questão de forma amigável, não há nos autos nenhuma prova que a ré esteja impedindo a venda do bem a possíveis interessados. Inclusive não há nos autos prova de que o próprio agravante tenha se esforçado para obter a alienação do bem ou resolver a partilha ao longo desses quase 10 (dez) anos. Argumenta, quanto ao valor de R$808,00, fixado a título de aluguel, correspondente a 50% do preço sugerido pelo agravado de R$1.616,66, demandar instrução mediante dilação probatória, não caracterizando fato incontroverso. Afirma que as avaliações apresentadas pelo agravado foram realizadas com base nas características informadas aos avaliadores, no entanto, nenhum dos profissionais que supostamente avaliaram o bem estiveram de fato no local ou no interior da residência. Aduz a foto do imóvel, de aparência humilde infirmar o valor unilateralmente obtido pelo agravado, uma vez que para avaliar um imóvel, ainda que para aluguel, é preciso levar em consideração diversos aspectos, tais quais: se a região próxima a comércios e serviços, a proximidade a espaços de lazer, poluição sonora, criminalidade e violência, infraestrutura do bem, pintura externa, pintura interna, número de cômodos, dentre outros. Requer, ao final, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, para que não seja compelida ao pagamento do aluguel até o julgamento do mérito, bem como a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar a r. sentença no ponto relativo à condenação que lhe foi imposta. Preparo comprovado (Id 22047155). É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso De início, a agravante, na petição recursal, requerer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça com base no único argumento de ser pobre nos termos da lei. Dita postulação foi apresentada ao juízo de origem, em contestação (Id 78811924 do processo de referência), todavia ainda não houve deliberação do juízo sobre o requerimento. Por isso, até o momento, não está a recorrente no gozo das benesses advindas da concessão de justiça gratuita. Ora, não tendo havido análise da matéria em primeira instância, falta a este Tribunal condições indispensáveis ao exercício da competência revisional. Conhecer do tema implicará, certamente, indevida supressão de instância, porque eliminada estará a possibilidade de prévia e imprescindível atuação do juízo de primeiro grau no regular exercício da competência legalmente definida. Entretanto, sendo o pagamento do preparo requisito extrínseco de admissibilidade recursal e, portanto, obstáculo a ser superado, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento manejado pela agravante, tenho como viável apenas sua dispensa, porque há fortes indícios da possibilidade de obter a benesse requerida. A recorrente apresentou declaração de hipossuficiência (Id 77582989 do processo referência) e conta com a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Ademais, ela apresentou extratos bancários referentes aos meses de setembro, outubro e novembro demonstrando a existência e movimentação de valores módicos a indicar possível hipossuficiência financeira para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (Id 77582986, 77582987 e 77582988 do processo referência). Essas circunstâncias pessoais, a meu sentir, autorizam a aplicação ao caso concreto, por analogia, da regra posta no art. 98, § 5o, do CPC, para dispensar a recorrente da comprovação do preparo recursal. Importa consignar, nesse ponto, que a dispensa do preparo deferida nesta instância não interfere no exame da postulação feita pela ré, ora agravante, ao juízo de origem, detentor de competência para apreciar e decidir o requerimento de gratuidade de justiça deduzido em contestação e à vista dos elementos concretos postos para apreciação. A propósito, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão resolvida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA APENAS QUANTO AO RECURSO. REJEITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A despeito do argumento da parte agravada de que o agravante apresenta sinais exteriores de riqueza, os elementos probatórios por ela apresentados não são hábeis a afastar a benesse deferida ao recorrente apenas quanto ao julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, ou seja, para dispensá-lo do recolhimento do preparo. Nada obsta, desse modo, a análise do pleito de gratuidade pelo Juízo de origem. Impugnação à gratuidade oferecida em contraminuta rejeitada. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1258381, 07252298520198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DISPENSO a agravante do recolhimento do preparo recursal, sem prejuízo de, ao final, ser obrigada a pagá-lo, caso não lhe seja concedida a gratuidade de justiça. 2. Do efeito suspensivo pleiteado no recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, tenho, de plano, por evidenciados tais requisitos. Explico. Insurge-se a agravante, em síntese, contra a fixação liminar de pagamento de frutos civis ao recorrido em razão da utilização exclusiva do bem, não partilhado na ação de divórcio por estar localizado em área irregular. Com efeito, o direito afirmado pelo agravado, de recebimento dos aluguéis não se revela de fácil percepção diante dos elementos constantes nos autos, uma vez que, para o arbitramento do aluguel a ser pago pelo ex-cônjuge, que usufrui exclusivamente de bem comum, ao outro impossibilitado de o gozar igualmente, revela-se imprescindível a instauração do efetivo contraditório, não sendo bastante elementos de informação unilateralmente obtidos. As avaliações apresentadas no Id 73053054 do processo de referência não constituem prova inequívoca da verossimilhança da alegação para a antecipação dos efeitos da tutela. Os três laudos exibidos informam ter a apreciação sido realizada mediante pesquisa do mercado imobiliário da região. Nada dizem sobre aspectos relacionados ao bem comum ocupado pela recorrente para fins de estimativa da faixa de valores máximo e mínimo sugeríveis para fins de locação. A verossimilhança exigida para o deferimento de antecipação de tutela deve emanar de prova inequívoca, ou seja, de elemento hábil para formar convicção por si só e de plano, o que não se apresenta no caso concreto. O contraditório efetivo e em tempo real constitui elemento indispensável não apenas para a quantificação do valor do aluguel do bem imóvel comum, mas até mesmo para a atribuição dessa obrigação à recorrente por alegado uso exclusivo do imóvel. Dessa forma, conquanto o pleito de recebimento dos aluguéis pelo agravado, na demanda de extinção de condomínio constituído pela dissolução do vínculo conjugal por meio do divórcio, com base no fato de a agravada se encontrar na posse e uso com exclusividade, indispensável o reconhecimento da obrigação e a definição do valor locativo do bem, mediante instrução a ser oportunamente realizada no processo instaurado e em tramitação perante o juízo de origem. Nesse contexto, o direito alegado não se mostra de plano provável, tampouco inequívoco. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça, sobre a obrigação de o ocupante exclusivo do bem mantido em condomínio pagar aluguéis ao outro privado do gozo dos mesmos direitos, bem como o valor a ser estabelecido com essa finalidade. Confiram-se os acórdãos adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO CASAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DO CONDÔMINO. FRUTOS DEVEM SER PARTILHADOS. 1. É cabível a indenização ao condômino em razão da fruição exclusiva do bem por outro, mediante estipulação de aluguel na proporção de sua cota ideal. 2. Ressalte-se que, apesar de reconhecida a possibilidade de indenização ao agravante pela ausência de fruição do imóvel, já que o fato da filha em comum ali permanecer residindo não desnatura a obrigação decorrente do condomínio, o valor a ser pago a título de aluguel exige a formação do contraditório, bem como adequada instrução processual, haja vista que a avaliação produzida unilateralmente pelo condômino desprovido do bem, impede de arbitrar com segurança o valor vindicado a título de aluguel. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245690, 07026691820208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. FIXAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELO USO DO BEM EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO. OCUPAÇÃO DO IMÓVEL DE FORMA IRREGULAR E A TÍTULO GRATUITO. DEMONSTRAÇÃO. ORIGEM DA POSSE. CONTROVÉRSIA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA ANTECEDENTE. DIREITO VINDICADO CONTROVERSO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL EM CARÁTER LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVEROSSIMILHANÇA. REQUISITOS AUSENTES. CONCESSÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. A antecipação de tutela sob a forma de tutela provisória de evidência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada.2. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória.3. Conquanto evidenciada a titularidade da propriedade do imóvel do qual emerge o direito invocado, sobejando controvérsia sobre a gênese da posse detida pela parte demandada e do liame estabelecido entre os litigantes tendo como objeto a coisa, tornando controvertidos os fatos, indispensável incursão probatória como pressuposto para definição do vínculo estabelecido e aferição de que a parte acionada ocupa ilicitamente o imóvel, tornando-a obrigada a fomentar alugueres pela fruição, ressoando inviável o arbitramento de alugueres em sede de decisão antecipatória, sobretudo quando o direito vindicado permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final.4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1022033, 20160020086686AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 27/6/2017. Pág.: 173-192) (grifos nossos) Constatada a necessidade de dilação probatória para a definição do valor do aluguel do bem imóvel ocupado exclusivamente pela agravante, o direito alegado não se mostra provável, mas controvertido. Quanto ao segundo requisito, consistente no risco de dano de difícil reparação, não o verifico concretamente, porque o decurso de mais de sete anos transcorridos entre a homologação do divórcio (Id 72710085 do processo de referência) e o ajuizamento da demanda, infirma a alegada urgência no recebimento do locativo pelo recorrido. Insta consignar ainda, apenas a título de argumentação, que no caso de eventual sentença de procedência do pedido na origem, o agravado receberá o valor dos aluguéis desde quando constituída a mora da agravante e ainda poderá cobrar da agravante o valor devido, porquanto a agravante disporá de liquidez para adimplir a obrigação, em razão do valor da meação a ser por ela recebido com a arrematação do bem em leilão. Dessa forma, verifico, nesta fase de apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva do agravado, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento deste recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;